Tribunal: TJES
Processo: 5014878-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014878-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TAINA EZEQUIEL PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a prática de falta grave ou o dia do último recolhimento à prisão devem ser considerados como marcos interruptivos para a concessão de benefícios executórios.
In casu
,
a agravante foi presa em flagrante delito em 10/07/2018, sendo colocada em liberdade em 11/10/2018, sendo novamente presa em 12/09/2019, em razão de cumprimento de mandado de prisão
. Dessa forma, permitir que se considere a primeira prisão como data-base implicaria em se proclamar o período em que a agravante permaneceu
em liberdade como pena efetivamente cumprida. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
Tainá Ezequiel Pereira
, inconformada com a decisão acostada no movimento
273
.1 da Execução Penal nº 2000007-91.2021.8.08.0011, proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
, que
f
ixou o dia
12
/
09
/2019 como data-base para a concessão de benefícios executórios.

Em razões recursais sediadas no movimento
294
.2,
pugna a defesa pela reforma da decisão, afirmando que
“a agravante foi presa em flagrante em 10/07/2018 e solta mediante alvará em 11/10/2018, tendo reingressado no sistema prisional em 12/09/2019 através de mandado de prisão da ação penal nº 0000325-26.2019.8.08.0061”
. Argumenta que a prisão por força de mandado não é causa interruptiva de data-base, de modo que deve ser considerada como a última prisão da agravante o dia 10/07/2018,
devendo ser essa a data-base para a concessão de benefícios executórios.

Pois bem. O cerne da questão
se
cinge em verificar qual é o correto
marco interruptivo
para fins de aquisição de benefícios executórios futuros.

Inicialmente, cabe consignar que é
pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
de que
a prática de falta grave ou o dia do último recolhimento à prisão
devem ser considerados como marcos
interruptivos para a concessão de benefícios executórios. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS FUTUROS. MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 02/02/2018, concluiu que "a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução".
2. O entendimento exposto no aresto impugnado não diverge da orientação desta Corte Superior consolidada no sentido de que a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave é o marco interruptivo para a concessão de benefícios.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.156/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. Sentença condenatória. 2)
O marco inicial para contagem de benefícios da execução penal, na superveniência de nova condenação é a data da última prisão (ou infração disciplinar)
. 3) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. (TJES; AG-ExPen 0023732-42.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave
. 2. No caso, considerando que o agravante foi preso pela última vez em 17/11/2018, por força de mandado de prisão, é pertinente que a partir da referida data comece a contagem de benefícios executórios. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0004945-57.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022).

In casu
,
conforme trazido pela própria defesa, a agravante foi presa em flagrante delito em 10/07/2018, sendo colocada em liberdade em 11/10/2018, sendo novamente presa em 12/09/2019, em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido no bojo da Ação P
enal nº
0000325-26.2019.8.08.0061,
tendo sido esta última data a considerada pela magistrada
a quo
como data-base para fins de cálculo dos benefícios executórios.

A defesa sustenta, no entanto, que a prisão por força de mandado não teria o condão de interromper a data-base.

Ocorre que, permitir que se considere a primeira prisão como data-base implicaria em se proclamar o período em que a agravante permaneceu em liberdade como pena efetivamente cumprida.

Justamente em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de casos análogos ao presente, tem expressamente afastado a tese trazida pela defesa da impetrante.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o paciente foi preso provisoriamente em 26/8/2016 e solto em 24/4/2017, sendo preso novamente apenas em 30/4/2021 para iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. O tempo de prisão preventiva não foi desconsiderado, tendo sido assegurada a detração ao paciente, que permaneceu em liberdade provisória posteriormente ao período de prisão cautelar,
razão pela qual não há como considerar a data da primeira prisão (26/8/2016) como data-base para a obtenção de benefícios prisionais, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida os mais de 4 anos em que o paciente permaneceu em liberdade.
3 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 813.546/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS FUTUROS. MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. O acórdão impetrado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual,
seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade.
2. No caso, o agravante cumpria pena no regime aberto, quando, em 13/9/2022, sobreveio cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação superveniente em regime mais gravoso, devendo tal data ser considerada como marco temporal para fins de obtenção de novos benefícios executórios. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 814.743/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Dessa forma, agiu com acerto a magistrada ao fixar
como data-base para a concessão do
s
benefício
s executórios
o dia do último recolhimento à prisão
da agravante
,
por ser este último o momento em que se reinicia o cumprimento da pena.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)